Tribunal: TJSP
Processo: 2122173-94.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05) diante da invocação de diplomas legais de reestruturação remuneratória anteriores ao trânsito em julgado do processo de conhecimento referente a recálculo de vencimentos, e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05) diante da invocação de diplomas legais de reestruturação remuneratória anteriores ao trânsito em julgado do processo de conhecimento referente a recálculo de vencimentos, e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal no 8.880/1994 – Processamento negado tendo em vista a inexistência de recurso em trâmite nesta Corte – Incidente não admitido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000573674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas no 2122173-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que são requerentes ALCIDES BALTHAZAR CANGUSSU, TITO BENVENGO, ALCIDES GAS-
PARINI, BENEDITO DOS REIS, BRAULIO GHIROTTO, GERSON MARQUES, HONORIO PA-
RISI NETTO, JAMIL MMONTEIRO, MAURO FERRARI, ESMERALDA DOS SANTOS BRAZ,
MARIA DO CARMO MENICOTSE DOS REIS e ORLANDO LIMA, é requerido SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o incidente. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores BANDEIRA
LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, DANILO PANIZZA, SIDNEY ROMANO DOS
REIS, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BAR-
CELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2122173-94.2020.8.26.0000 - Voto no 28869 Página 2 de 5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2122173-94.2020.8.26.0000 - Voto no 28869 Página 3 de 5
VOTO No 28869
IRDR No 2122173-94.2020.8.26.0000
REQUERENTE(S): ALCIDES BALTHAZAR CANGUSSU E OUTROS
REQUERIDO(S): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLU-
ÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Delimitação da controvér-
sia: aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05) diante da invocação de
diplomas legais de reestruturação remuneratória anteriores ao trân-
sito em julgado do processo de conhecimento referente a recálculo de
vencimentos, e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor
decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real
de Valor, por força da Lei Federal no 8.880/1994 Processamento
negado tendo em vista a inexistência de recurso em trâmite nesta
Corte Incidente não admitido.
Vistos.
Alcides Balthazar Cangussu e outros provocaram a instaura-
ção deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nos termos dos
artigos 976, incisos I e II, e 977, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015, concernente à seguinte controvérsia: aplicação do RE no 561.836
(Tema no 05) diante da invocação de diplomas legais de reestruturação
remuneratória anteriores ao trânsito em julgado do processo de conhe-
cimento referente a recálculo de vencimentos e consequente cobrança de
saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do padrão mone-
tário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal no
8.880/1994.
Dizem os suscitantes que distribuíram ao digno Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente a ação de no
0017280-66.2018.8.26.0482, cumprimento de sentença proferida na ação
no 0027588-45.2010.8.26.0482. Acrescentam a existência de múltiplas de-
cisões conflitantes, de modo a ensejar risco de ofensa à isonomia e à con-
veniência da segurança jurídica, o que os motivou neste requerimento ao
Presidente desta Corte Bandeirante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2122173-94.2020.8.26.0000 - Voto no 28869 Página 4 de 5
Autos remetidos à Colenda Turma Especial de Direito Público
nos termos do artigo 978 do Código de Processo Civil de 2015, cumulado
com os artigos 32, inciso I, e 192, ambos do Regimento Interno do Tribu-
nal Justiça.
É o relatório.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
foi introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de
uniformizar o entendimento de determinada matéria unicamente de direito,
bem como proporcionar maior isonomia e segurança jurídica com a previ-
sibilidade das decisões judiciais a todos com idêntica situação.
Não obstante a redundância, importa acentuar que a natureza
jurídico-processual atribuída a esse instituto é de incidente, como o próprio
nome descreve. Portanto, pressupõe a existência de causa pendente de
julgamento, seja por competência recursal, seja por competência originária.
Se a jurisdição estiver encerrada com o julgamento da deman-
da original, não será possível admitir o IRDR a ela atrelado.
Sobre o tema, leciona Leonardo Carneiro da Cunha que cabe-
rá o IRDR, se estiver pendente de julgamento no tribunal uma apelação,
um agravo de instrumento, uma ação rescisória, um mandado de segu-
rança, enfim, uma causa recursal ou originária (A Fazenda Pública em
Juízo, 13a edição, Editora Forense 2016, página 254/255).
O caso sub judice foi embasado na ação de no
0017280-66.2018.8.26.0482, distribuída ao digno Juízo da 2a Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de Presidente Prudente: cumprimento de sen-
tença proferida da ação no 0027588-45.2010.8.26.0482 sobre recálculo de
vencimentos e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor de-
corrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor,
por força da Lei Federal no 8.880/1994.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2122173-94.2020.8.26.0000 - Voto no 28869 Página 5 de 5
Argumentam os suscitantes que a SPPREV - São Paulo Previ-
dência do Estado de São Paulo tem arguido a inexigibilidade do título e-
xecutivo face à disposição contida no artigo 535, inciso III, § 5o, do Código
de Processo Civil, bem como a aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05).
Em resumo, invoca diplomas legais de suposta reestruturação remunerató-
ria anterior ao trânsito em julgado do processo de conhecimento.
Ocorre que inexistente qualquer recurso no tocante a ação
fundamento deste IRDR.
A r. decisão de primeiro grau (fls 1244/1252) que rejeitou a
impugnação ofertada pela Fazenda Paulista ao cumprimento de sentença, e
determinou o prosseguimento da execução, não foi objeto de agravo de
instrumento.
Extrai-se, além disso, a própria falta de interesse de agir da
parte suscitante, apesar de ser legitimada nos termos do artigo 977, inciso
II do Código de Processo Civil.
A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso
ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial
pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência
(José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil,
volume V, 13a edição, página 298, Forense, 2006).
Postas estas considerações iniciais, considero que este IRDR
não merece prosperar.
Do exposto, pelo meu voto, proponho a não admissão deste
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator